Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-93.2018.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Edição
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Apelação – Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida à prestação de contas no prazo e forma legais (primeira fase) – Via adequada – Decisão monocrática que afastou a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões mantida – Agravo interno não provido.